Tribunal: TJMT
Processo: 1008979-68.2025.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008979-68.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO SERAFIM GALVAO - CPF: 142.680.934-43 (APELANTE), ADONIAS PEREIRA BARROS JUNIOR - CPF: 002.426.061-48 (ADVOGADO), TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO - CPF: 011.441.231-60 (ADVOGADO), GUILHERME CORREIA EVARISTO - CPF: 016.586.011-14 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). NATUREZA DO REGISTRO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. O autor sustenta a irregularidade da anotação de débito, nos campos "vencido" e "prejuízo", em razão da ausência de notificação prévia e da natureza restritiva do sistema gerido pelo Banco Central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de produção de prova documental e de expedição de ofício ao Banco Central configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a inclusão de dados no SCR/SISBACEN exige a notificação prévia prevista no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) verificar se a anotação decorrente de dívida inadimplida enseja a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O magistrado, na qualidade de destinatário das provas, detém a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando a matéria controvertida é eminentemente de direito e os fatos relevantes já se encontram demonstrados pela prova documental acostada.

4.

O Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza pública, informativa e regulatória, atuando como ferramenta de monitoramento do risco de crédito pelo Banco Central, o que o distingue dos cadastros privados de proteção ao crédito como SPC e Serasa.

5.

A manutenção de registro histórico de inadimplência, comprovada a existência da relação jurídica e do débito, configura exercício regular de direito da instituição financeira e cumprimento de dever regulatório, não caracterizando ato ilícito.

6.

A anotação regular no SCR não configura dano moral presumido, sendo necessária a comprovação de erro, abuso na manutenção da informação ou prejuízo efetivo à honra, elementos ausentes no presente feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A anotação regular no SCR, fundamentada em débito existente e inadimplido, não configura ato ilícito nem enseja, por si só, indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 355, I, art. 370, parágrafo único, art. 373, I, e art. 487, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 2º; Código Civil, art. 188, I, e art. 206, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1001606-80.2025.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 25.09.2025; STJ, Súmula nº 323.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada contra NU PAGAMENTOS S.A, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a inclusão de dados no SCR decorre de dever normativo e autorização contratual, prescindindo de notificação prévia, além de configurar exercício regular de direito ante a inadimplência demonstrada.

Condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Inconformado, o apelante alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova documental e expedição de ofício ao Banco Central.

No mérito, sustenta a natureza eminentemente restritiva do SCR, assemelhando-o aos cadastros de proteção ao crédito tradicionais (SPC/SERASA), o que tornaria obrigatória a comunicação prévia.

Aduz o caráter abusivo da conduta da instituição financeira e a configuração do dano moral
in re ipsa
.

Em contrarrazões, a instituição financeira apelada pugna pela manutenção da sentença, destacando a existência de previsão contratual expressa autorizando o compartilhamento de dados com o SCR (cláusulas 12.8 a 12.10), a natureza pública e fiscalizatória do sistema e a inexistência de ato ilícito ou dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada em razão do indeferimento da expedição de ofício ao Banco Central e da intimação da ré para comprovar a notificação prévia.

Compete ao magistrado, na qualidade de destinatário da prova e condutor do processo, avaliar a utilidade e a necessidade das diligências requeridas pelas partes, indeferindo aquelas que se mostrem inúteis ou meramente protelatórias, conforme preconiza o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No caso, a controvérsia sobre a natureza jurídica do SCR e a obrigatoriedade de notificação constitui matéria eminentemente de direito, cuja exegese incumbe ao julgador.

Ademais, a própria apelada admitiu em sua peça defensiva a inexistência de notificação extrajudicial específica para a anotação no SCR, lastreando sua conduta na autorização contratual e no dever regulamentar.

Portanto, a produção de prova para demonstrar fato incontroverso ou para obter interpretação normativa de autarquia federal seria medida despicienda que não alteraria o deslinde da causa.

Assim,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO MÉRITO

Alega a parte autora que, ao procurar instituição financeira para contratação de serviços e produtos, teve crédito negado sob a justificativa de existência de restrições internas em seu nome.

Sustenta que, diante da negativa, buscou informações e descobriu que seu nome estaria registrado no SCR/SISBACEN, nos campos “vencido/em prejuízo”, em janeiro/2025, no valor de R$ 244,74, lançamento que atribui à parte requerida.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a instituição financeira teria violado o dever de informação e comunicação prévia previsto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, bem como nas normas do Banco Central que regulam o envio de dados ao SCR.

Invoca a Resolução BACEN nº 2.724/2000, a Resolução BACEN nº 4.571/2017 e a Lei nº 12.414/2011, sustentando que a instituição financeira, na condição de fonte das informações, seria responsável pelas inclusões, atualizações e exclusões realizadas no sistema.

Por fim, requer a concessão da justiça gratuita, a exclusão/cancelamento do registro lançado no SCR/SISBACEN, a imposição de obrigação de fazer com multa astreinte em caso de descumprimento e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 35.000,00, além dos demais consectários legais.

Em sua contestação, a parte requerida NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO afirmou que o registro no SCR não seria indevido, mas decorrente de obrigação estatutária/regulatória de prestação de informações ao Banco Central sobre operações de crédito.

Sustentou que a parte autora se encontrava inadimplente junto ao Nubank, possuindo dívida vencida, e que o envio das informações ao SCR seria medida regular, necessária à higidez do Sistema Financeiro Nacional.

Por fim, requereu o acolhimento das preliminares suscitadas, especialmente a retificação do polo passivo e a extinção do feito por ausência de pressupostos processuais ou interesse de agir; subsidiariamente, no mérito, pugnou pela total improcedência dos pedidos de exclusão de registro e indenização por danos morais.

Em impugnação à contestação, a parte autora reiterou que não possui qualquer débito perante a requerida e afirmou que a ré não apresentou prova inequívoca da origem da dívida.

Sustentou que a requerida se limitou a alegar a regularidade do registro no SCR, sem demonstrar documentalmente a existência, exigibilidade e origem do débito lançado.

Por fim, requereu a procedência da demanda nos termos da petição inicial, com o reconhecimento da irregularidade do registro, a responsabilização da instituição financeira e a condenação ao pagamento de danos morais.

Sobreveio sentença na qual julgou improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento de que o SCR teria natureza informativa e regulatória, não se equiparando a cadastro restritivo de inadimplentes, e que a ausência de notificação específica não configuraria, no caso, ilícito indenizável suficiente para gerar dano moral.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando que a sentença deveria ser reformada. Nas razões recursais, afirmou que o SCR, embora administrado pelo Banco Central, possui repercussão direta na análise de crédito pelas instituições financeiras, sendo utilizado para concessão de crédito, análise de risco, aprovação de financiamentos, definição de limites bancários e avaliação da capacidade financeira do consumidor. Por isso, defendeu que o sistema teria, na prática, natureza restritiva perante o mercado financeiro.

Em contrarrazões, a parte apelada defendeu a manutenção integral da sentença. Alegou que o apelante aceitou expressamente os termos contratuais do Nubank, incluindo autorização para consulta e compartilhamento de dados com o SCR/BACEN, especialmente conforme cláusulas 12.8, 12.9 e 12.10 do contrato de cartão.

Sustentou que tais cláusulas autorizam o compartilhamento das informações sobre crédito e limite concedido, bem como esclarecem a finalidade do SCR e a possibilidade de o consumidor solicitar correção, exclusão ou anotação complementar em caso de divergência.

A controvérsia cinge-se em determinar se a inclusão de dados de inadimplência no SCR/SISBACEN exige a notificação prévia prevista no artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor e se a ausência desta formalidade enseja reparação moral.

Conforme o Banco Central, Sisbacen
“é o conjunto de sistemas e recursos de tecnologia da informação para suporte e condução de processos de trabalho do BC que visa (...) disponibilizar para órgãos e entidades do poder público, bem como a pessoas físicas e jurídicas, informações constantes das suas bases de dados e de interesse desses entes, observados os preceitos de sigilo que legalmente envolvem essas informações”
(
https://www.bcb.gov.br/meubc/sisbacen - acessado em 31-10-2024
).

Logo, a anotação das dívidas do autor no referido sistema se equipara à inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, já que fica disponível o acesso ao seu histórico de inadimplência.

A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos (art. 206, §5º, do Código Civil).

A redação da Súmula 323 do STJ dispõem
“A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”
.

Ademais, o art. 373, I, do CPC, estabelece que
“o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”
.

No caso em tela, a existência de um dado histórico de "prejuízo" referente ao ano de 2025, que aparece apenas em relatórios retrospectivos detalhados, não se reveste da abusividade necessária para caracterizar a ilicitude.

Ademais, é imperativo destacar que a prescrição da pretensão de cobrança, fulcrada no artigo 206 do Código Civil, retira do credor o poder de exigir judicialmente o pagamento, mas não apaga a realidade histórica da inadimplência.

A manutenção do registro histórico, desde que não ultrapasse o prazo de cinco anos contado da data do fato, configura exercício regular de direito e cumprimento de dever regulatório.

Infere-se que os casos de "inscrição indevida" (onde a dívida nunca existiu ou já foi paga) difere dos casos de "registro histórico de dívida prescrita" (onde o fato histórico da inadimplência ocorreu).

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. MÉRITO. REGISTRO NO SCR/SISBACEN. NATUREZA PÚBLICA, INFORMATIVA E REGULATÓRIA. NÃO EQUIPARAÇÃO A CADASTROS PRIVADOS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INDIVIDUAL. ART. 43, § 2º, DO CDC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO, ABUSO OU IRREGULARIDADE DO APONTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR APÓS A CITAÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação genérica não afasta a presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural beneficiária da gratuidade de justiça, prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

4. O recurso observa a dialeticidade quando apresenta fundamentos suficientes para demonstrar a irresignação contra a sentença, ainda que reproduza argumentos anteriormente deduzidos.

5. O SCR/SISBACEN possui natureza pública, informativa e regulatória, voltada ao monitoramento do crédito no Sistema Financeiro Nacional, não se equiparando a cadastros privados de inadimplentes, como SPC e Serasa.

6. A comunicação prevista na regulamentação do Banco Central quanto ao registro de operações no SCR não equivale à notificação prévia individual exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC para inscrição em cadastro privado de proteção ao crédito.

7. A anotação regular no SCR, desacompanhada de prova de erro, abuso, publicidade indevida, recusa concreta de crédito ou prejuízo efetivo, não configura dano moral presumido.

8. Não se admite a ampliação da causa de pedir após a citação para discutir inexistência do débito ou nulidade contratual quando não deduzida como causa de pedir originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A impugnação genérica não afasta a gratuidade de justiça deferida à pessoa natural. 2. A repetição de argumentos anteriores não viola, por si só, a dialeticidade recursal. 3.
O registro no SCR/SISBACEN não se submete às regras próprias dos cadastros privados de inadimplentes. 4. A anotação regular no SCR não gera dano moral sem prova de irregularidade ou prejuízo efetivo
. 5. É vedada a ampliação da causa de pedir após a citação.

(...)

(N.U 1070018-49.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2026, Publicado no DJE 08/06/2026)

Portanto, inexistindo ato ilícito, o dever de indenizar resta prejudicado.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Em consequência, majoro

os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, suspenso a autora em razão da concessão do benefício da justiça gratuita (art. 85, §11, do CPC).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026